Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-84.2009.8.11.0092
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000371-84.2009.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), DAUBENIDES SILVA DE PAULA - CPF: 394.437.601-34 (AGRAVANTE), NILZA VIEIRA BARBOSA - CPF: 432.936.971-00 (AGRAVANTE), ALBERTO PRADO DOS SANTOS - CPF: 305.057.041-53 (AGRAVANTE), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 790.181.301-68 (AGRAVANTE), GERALDO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.904.811-20 (AGRAVANTE), NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - CPF: 027.976.698-00 (ADVOGADO), ELZA VILELA DE CARVALHO - CPF: 001.683.951-00 (AGRAVANTE), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (AGRAVANTE), RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 079.522.521-00 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA - CPF: 308.492.339-68 (AGRAVADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), NILZA VIEIRA BARBOSA - CPF: 432.936.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO PRADO DOS SANTOS - CPF: 305.057.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 790.181.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA VILELA DE CARVALHO - CPF: 001.683.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 079.522.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE – RENÚNCIA DE ADVOGADO NA INSTÂNCIA SINGULAR COM OBSERVÂNCIA AO ART. 112 DO CPC – INÉRCIA DOS APELANTES/AGRAVANTES EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO – DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-

Há precedente do STF e é pacífico no âmbito do STJ, o entendimento de que a renúncia de advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono, uma vez que o artigo 112, § 1.o, do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 76 do mesmo diploma.

2- Se houve a comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto, pois o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação. Precedentes do STJ. No caso, não há nulidade porque as intimações posteriores a renúncia e até a regularização da representação foram dirigidas aos anteriores patronos, já que os Agravantes não promoveram a regularização da sua representação processual e não constituíram, à época da sentença, qualquer advogado para patrocinar seus interesses.

3- A procuração em nome dos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação foi juntada em 03/12/2020, durante o prazo recursal que findou em 04/12/2020, fator que lhes impunha o ônus, caso esse fosse o desejo dos clientes/Embargantes, de interporem o recurso próprio contra a sentença no prazo legal. Ao pretenderem a devolução do prazo naquela data (03/12/2020), ao invés de interporem o Apelo, o fizeram por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir, como não impediu nem interferiu, na fruição de prazo peremptório. Decisão que não conheceu do Apelo, ante a sua intempestividade, mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Joelcio Vilela de Carvalho
e
Daubenides Silva de Paula
em virtude da decisão de Id. 119719453, em que não conheci do Recurso de Apelação por eles interposto, diante da manifesta intempestividade.

Em suas razões, os Recorrentes argumentam que o Juiz de origem certificou e reconheceu a nulidade da intimação da sentença, porque foi direcionada aos antigos advogados que os representavam.

Aduzem que o Julgador de primeiro grau também determinou que fossem intimados pessoalmente para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias; todavia, tal providência não era mais necessária, porque já haviam constituído novos advogados.

Afiançam que a publicação tomada como início do prazo recursal é nula e que tal vício foi reconhecido pelo Julgador singular, pois os advogados que os representavam haviam renunciado na forma do artigo 112, do CPC, e o prazo de 10 (dez) dias havia expirado, de modo que não podiam receber qualquer intimação em nome dos Agravantes.

Alegam que o prazo recursal teve início com a juntada do instrumento de mantado em 03/12/2020, no qual outorgaram poderes aos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação, que foi protocolizado no prazo legal, isso é, em 26/01/2021.

Insistem que a intimação da sentença é nula, pois publicada em nome dos antigos advogados.

Alegam que, nos termos do artigo 76, do CPC, antes de proferir a sentença, o Julgador deveria ter suspendido o trâmite processual e designado prazo razoável para que regularizassem o vício de representação.

Citam e transcrevem precedentes jurisprudenciais no sentido de que as publicações realizadas em nome de advogados que não tem poderes para acompanhar o processo são nulas.

Asseveram que os dois precedentes citados na decisão unipessoal somente consideram válida a intimação depois de cumprido o disposto no artigo 76 do CPC.

Reiteram a nulidade da intimação da sentença publicada em nome dos antigos patronos, bem como insistem na tese de que, após a renúncia, o Juiz de primeiro grau não cumpriu o disposto no artigo 76 do CPC.

Persistem no argumento de que a intimação é nula e que, para que fosse dispensada a regra do artigo 76 do CPC, o Juiz
a quo
deveria tê-los intimado pessoalmente da sentença, seja por carta ou oficial de Justiça.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do Recurso para que seja reconhecida e declarada a tempestividade do Recurso de Apelação e, de conseguinte, determinado o seu processamento.

Contrarrazões no Id. 125406187.

Tendo em vista que as partes também litigam nos autos da Ação da Ação de Nulidade c/c Ação Anulatória de Negócio Jurídico n.o 0000369-17.2009.8.11.0092 e Ação de Cobrança de Arrendamento Rural n.o 0000199-11.2010.8.11.0092, bem como que todos os três feitos foram sentenciados e que Joelcio Vilela e Daubernides Silva interpuseram Recursos de Apelação, os quais não foram conhecidos por meio de decisão monocrática, diante da intempestividade, para evitar tumulto processual, determinei que os três Recursos (este, o Agravo Interno 0000199-11.2010.8.11.0092 e os Embargos de Declaração n.o 0000369-17.2009.8.11.0092) fossem associados e, depois, enviados à conclusão para julgamento em conjunto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais, é necessária breve retrospectiva dos fatos e atos processuais deste feito.

Os Agravantes figuram como Requeridos na Ação de Usucapião Extraordinário c/c Pedido Alternativo de Usucapião Ordinário e, incialmente, foram representados pelos advogados Neide Aparecida Gazolla de Oliveira e Washington Rodrigues de Oliveira.

Em 20/07/2019, os Agravantes requereram a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes e alteração da capa dos autos, para que todas as publicações fossem realizadas em nome dos advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda e José Esteves de Lacerda Filho. (Id. 111490480 – Pág. 54).

Em
28/08/2020
, os advogados Ana Magdalena e José Esteves Lacerda protocolizaram petição em que informaram a renúncia ao mandato e juntaram a prova da notificação recebida pelos Embargantes, em 30/07/2020.

O feito foi sentenciado em
22/10/2020
e a sentença publicada em nome dos advogados que haviam renunciado os poderes (Ana Magdalena e José Esteves).

Em
03/12/2020
, os Agravantes requereram a juntada de instrumento procuratório para regularizar a representação processual, bem como pugnaram pelo restabelecimento do prazo recursal, para que contasse a partir daquela data, ou seja, da juntada da Procuração em que outorgaram poderes aos advogados José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira, Fábio Silva Teodoro Borges e Leonardo Luiz Nunes Beranazzolli.

O Recurso de Apelação foi protocolizado em
26/01/2021
.

Certificado que a intimação foi publicada em nome dos antigos patronos, o Julgador singular determinou a intimação pessoal dos Agravantes para que regularizassem a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias e, diante da interposição do Apelo, intimou o Recorrido para, querendo, contrarrazoá-lo.

Ao promover o juízo de admissibilidade recursal constatei a falta do preenchimento de um requisito extrínseco, qual seja: a tempestividade.

Assim, por meio de decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 51, inciso I-B, do RITJ/MT, não conheci do Recurso de Apelação.

A decisão agravada está assim fundamentada:

[...]

De início, verifica-se que este Apelo não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.

Com efeito, observa-se que, em
28/08/2020
, ou seja, antes da prolação da sentença, os advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492) apresentaram petição comunicando renúncia ao mandato que lhes fora outorgado por
Joelcio Vilela de Carvalho
e
Daubenides Silva de Melo Correa
, com a concessão do prazo de 10 dias para a constituição de novo patrono, quando então findaria a responsabilidade dos outorgados pela representação processual das partes, nos termos do art. 112 do CPC. Além disso, anexou a cópia da Notificação de Renúncia e o comprovante de envio ao e-mail do Sr. Joelcio em 30/07/2020.

Os Réus/Apelantes, pelo que se vê, permaneceram inertes quanto à constituição de novo advogado.

Em 22/10/2020, ou seja,
dois meses após
a renúncia mencionada, sobreveio a sentença que acolheu os pedidos da parte Autora/Apelada (ID. 111490480 – Pág. 63 até 65), cuja publicação ocorreu em 12/11/2020 (DJE n.o 10856).

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso.

De acordo com o art. 219 do CPC, a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis.

Assim, considerando a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra) consoante Portaria n.o 710/2020- PRES/TJMT, evidencia-se que
o prazo final para a interposição do Apelo era 04/12/2020
. No entanto, ao que consta no ID. 69665009, em 03/12/2020 os Réus apresentaram petição requerendo a juntada de procuração outorgada aos novos causídicos e o restabelecimento do prazo recursal, vindo a apresentar o
Recurso de Apelação Cível somente em 26/01/2021.

É de rigor consignar que, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato, devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte na forma do artigo 112 do CPC, dispensa o Julgador de intimar a parte para regularizar a representação processual, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RENÚNCIA. CIÊNCIA DAS RECORRENTES. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SÚMULA No 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
. 3. A não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do defeito, acarreta o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido (STJ. AgInt no AREsp: 979062 RJ 2016/0235724-0. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 24/04/2018. Terceira Turma. Publicado em 04/05/2018). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes
. 2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 SP 2018/0169128-8. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 15/12/2020. Quarta Turma. Publicado em 02/02/2021). (sem destaque no original)

Posto isso, considerando estar
comprovado
que os Réus, ora Apelantes, foram devidamente notificados acerca da renúncia dos advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492), e sobretudo do prazo previsto no artigo 112 do CPC para a nomeação de novo profissional para continuar representando os seus interesses na demanda, forçoso reconhecer a inércia quanto à regularização da representação processual.

Com efeito, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a publicação da sentença no DJE em 12/11/2020 (quinta feita), e a Portaria n.o 710/2020PRES/TJMT que suspendeu o expediente forense no dia 20/11/2020 (sexta feira) em virtude do feriado Dia da Consciência Negra, o prazo para a interposição deste Apelo iniciou em 13/11/2020 (terça feira) e terminou em 04/12/2020 (sexta feira).

Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 26/01/2021, ou seja, extemporaneamente.

Logo, é imperioso reconhecer que este Apelo é manifestamente intempestivo.

Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação
por ser manifestamente intempestivo.

Por oportuno, registra-se que de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o atual Código de Processo Civil;

b)
recurso não conhecido integralmente
ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Assim, levando em consideração que os Apelantes foram condenados ao pagamento da verba honorária pelo Juiz a quo e que o Apelo não foi conhecido, majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

[...]

Inconformados, os Recorrentes argumentam que o Juiz de origem certificou e reconheceu a nulidade da intimação da sentença, porque foi direcionada aos antigos advogados que os representavam.

Aduzem que o Julgador de primeiro grau determinou que fossem intimados pessoalmente para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias; todavia, tal providência não era mais necessária, porque já haviam constituído novos advogados.

Afiançam que a publicação tomada como início do prazo recursal é nula e que tal vício foi reconhecido pelo Julgador singular, pois os advogados que os representavam haviam renunciado na forma do artigo 112, do CPC, e o prazo de 10 (dez) dias havia expirado, de modo que não podiam receber qualquer intimação em nome dos Agravantes.

Os argumentos não comportam acolhida porque basta a leitura dos fatos processuais para constatar que o Julgador singular não reconheceu a nulidade da intimação da sentença, muito menos deferiu o pedido de reabertura do prazo recursal. Tão somente determinou a intimação dos Agravantes para constituírem novos advogados, haja vista que foi certificado que a intimação da sentença foi publicada em nome dos causídicos que haviam renunciado ao mandato. Nada mais.

Alegam que o prazo recursal teve início com a juntada do instrumento de mandato em 03/12/2020, no qual outorgaram poderes aos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação, que foi protocolizado no prazo legal, isso é, em 26/01/2021.

Insistem que a intimação da sentença é nula, pois publicada em nome dos antigos advogados.

Alegam que, nos termos do artigo 76, do CPC, antes de proferir a sentença, o Julgador deveria ter suspendido o trâmite processual e designado prazo razoável para que regularizassem o vício de representação.

Citam e transcrevem precedentes jurisprudenciais no sentido de que as publicações realizadas em nome de advogados que não tem poderes para acompanhar o processo são nulas.

Asseveram que os dois precedentes citados na decisão unipessoal somente consideram válida a intimação depois de cumprido o disposto no artigo 76 do CPC.

Reiteram a nulidade da intimação da sentença publicada em nome dos antigos patronos, bem como insistem na tese de que, após a renúncia, o Juiz de primeiro grau não cumpriu o disposto no artigo 76 do CPC.

Persistem no argumento de que a intimação é nula e que, para que fosse dispensada a regra do artigo 76 do CPC, o Juiz
a quo
deveria tê-los intimado pessoalmente da sentença, seja por carta ou oficial de Justiça.

As teses recursais não prosperam.

A orientação do STJ é pacífica: o artigo 112 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 76 da Lei de Ritos.

O
caput
e o § 1.o, do artigo 112, do Código de Processo Civil estabelecem que:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

No caso, é incontroverso que os advogados que representavam os Agravantes renunciaram ao mandato e lhes deram conhecimento desse fato meses antes da prolação da sentença, bem como que os Recorrentes não providenciaram a constituição de novo patrono no prazo de 10 (dez) dias.

Assim, como os Agravantes, regularmente cientificados da renúncia dos procuradores, não constituíram novo mandatário, no prazo de 10 (dez) dias, conforme estabelece o artigo 112 do CPC,
como consequência, o processo prosseguiu sua marcha, com regular curso dos prazos processuais, independentemente de intimação
.
Este entendimento, há muito, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, de acordo com a Suprema Corte,
“decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia do mandato, devidamente notificada ao constituinte, o processo prossegue,
correndo os prazos independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído
.”
(AI 676479 AgR-ED-QO, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe-152

DIVULG 14-08-2008

PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-08

PP-01647 RT v. 97, n. 877, 2008, p. 132-137). (sem grifos no original)

No âmbito do STJ:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RENÚNCIA DO ADVOGADO COMUNICADA AO MANDANTE, SEM A CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. FLUÊNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS NORMAL
. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.
Ocorrendo comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto;
o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação (art. 45 do CPC)
. [...].
(AgRg nos EDcl no AREsp 526.856/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015). (sem grifos no original)

Registro, por oportuno, que a exegese do artigo 45 do CPC/73 corresponde exatamente a prevista atualmente no
caput
e § 1.o, do artigo 112 da Lei de Ritos
.

Para afastar qualquer eventual incerteza quanto à manutenção desse entendimento pela Corte Superior, transcrevo precedente de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira,
publicado em 21/05/2020
, em que cita expressamente trecho de aresto relatado pelo Ministro Sidnei Beneti, julgado pela Terceira Turma em 20/09/2012.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
"NULIDADE DE ALGIBEIRA". SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o artigo 45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição de novo patrono, sem o que os prazos processuais correm independentemente de intimação
" (AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 09/10/2012). 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada 'nulidade de algibeira' quando a parte não a suscita em momento oportuno" (EDcl na SEC 12.236/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020). [...].
(AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (sem grifos no original)

Neste ponto, também é pertinente ressaltar que a regra constante no artigo 13 do CPC/73 é a mesma que consta do artigo 76 do atual diploma processual civil, cujo dispositivo, os Agravantes alegam que deve ser aplicado ao caso
.

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico para albergar a tese dos Recorrentes de que são nulos os atos processuais após a renúncia dos seus advogados. Conforme assinalado, após a renúncia do mandato, devidamente notificada aos constituintes, o processo prossegue independentemente de sua intimação se não houver a constituição de novo procurador.

Ou seja, a publicação da sentença em nome dos antigos patronos não gera nulidade porque os Agravantes, até então, não haviam constituídos novos advogados. Seria nula, por óbvio, se já tivessem outorgados poderes a novos patronos e a intimação publicada em nome dos antigos; entretanto, não é esse o caso.

Há de se ressalvar, mais uma vez, que a renúncia do mandato ocorreu
dois meses
antes de prolatada a sentença, que, por lógica, foi publicada muito tempo depois de exaurido o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 112, § 1.o, do CPC.

Aliás, há outra ressalva a ser feita: A procuração em nome dos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação foi juntada em 03/12/2020, durante o prazo recursal que findou em 04/12/2020, fator que lhes impunha o ônus, caso esse fosse o desejo dos clientes/Embargantes, de interporem o recurso próprio contra a sentença no prazo legal.

Ao pretenderem a devolução do prazo naquela data (03/12/2020), ao invés de interporem o Apelo, o fizeram por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir, como não impediu nem interferiu, na fruição de prazo peremptório.

Por fim, apenas para reiterar os fundamentos já expostos,
transcrevo trechos de decisão monocrática publicada em 17/12/2021, da lavra do Ministro Antônio Carlos Ferreira,
em caso muito semelhante a este.

O Ministro Antônio Carlos Ferreira negou provimento ao Agravo interposto no Recurso Especial n.o 1935280/RJ, tirado em virtude de Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
RENÚNCIA MANIFESTADA POR ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

A renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada pelo mesmo ao patrocinado, ora agravante, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono. Inteligência do artigo 76 do CPC/2015
. Precedentes do E. STJ e do E. TJRJ.
Ausência de nulidade pela circunstância das intimações posteriores a renúncia e até a regularização da representação terem sido dirigidas ao anterior patrono.

Agravante que não promoveu a regularização da sua representação processual,
não tendo sido constituído, à época da sentença, qualquer advogado para patrocinar seus interesses
. Nulidade inocorrente, eis que não demonstrado qualquer prejuízo, considerando que o prazo corre em cartório
. Recurso conhecido e improvido, na forma do voto do Desembargador Relator. (
sem grifos no original)

No Recurso Especial, a Parte apontou divergência jurisprudencial e ofensa ao artigo 76, do Código de Processo Civil. Sua tese de defesa era a de que,
“tendo o cartório do Juízo atestado que não havia nos autos advogado que exercesse a representação do recorrente, deveria ter determinado sua intimação para regularizar a capacidade processual, não se confundindo o disposto no art. 76 com o previsto no art. 112 do CPC/2015”
e, com esse argumento, pediu fosse reconhecida, além da violação apontada,
“
a tempestividade da apelação”
. (sem grifos no original)

Ao decidir, o eminente Ministro Relator fez constar expressamente o que foi consignado no voto proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (sem grifos no original):

[...]

Em que pese o esforço do apelante, o mesmo deve ser improvido. Isso porque, desnecessária a intimação pessoal do agravante para que promovesse a regularização da sua representação, em especial, pela circunstância de ter sido regularmente notificado pelo advogado que patrocinava os seus interesses.

[...]

No mais,
não socorre o agravante a alegação de que as intimações continuaram a ser realizadas em nome do advogado que havia renunciado
.

Tal fato não é apto de gerar qualquer nulidade, uma vez que o apelante, devidamente cientificado, não procedeu a substituição do advogado, razão pela qual, não há que se falar em nulidade do julgado, já que não houve qualquer prova do prejuízo.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes" (EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Assim, o Ministro Antônio Carlos Ferreira concluiu que o entendimento adotado no Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que é o mesmo firmado por esta Relatora na decisão monocrática
, encontra respaldo na jurisprudência pacífica daquela Corte Superior e negou provimento ao Agravo interposto no Recurso Especial n.o 1935280/RJ.

Diante do exposto, por não constatar qualquer mácula na decisão agravada,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022